Tribunal: TJSP
Processo: 2043337-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO ALTERADA. 2. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. 4. RECURSO PROVIDO.